Tribunal: TJDFT
Processo: 0717616-72.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717616-72.2023.8.07.0000 RECORRENTE: HJP ASSESSORIA FARMACEUTICA LTDA - EPP RECORRIDO: JOAO MANUEL MORGADO PAZ TEIXEIRA DECISÃO HJP – ASSESSORIA FARMACÊUTICA LTDA pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso especial por ela interposto, sob o fundamento de que o acórdão objurgado violou os artigos 505, 507, 508, 927, §§3o e 4o, e 995, todos do Código de Processo Civil. Sustenta que o pronunciamento judicial recorrido violou a condicionante estabelecida em decisão anterior, qual seja, a preclusão para que os efeitos da decisão de ID no 91979168 passassem a produzir efeitos no mundo jurídico. Discorre que a referida decisão ainda está pendente de julgamento pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do REsp 2002381 (2002/0139634-4), não tendo se operado ainda a preclusão. Alega a necessidade de urgência na concessão de efeito suspensivo ao apelo especial, tendo em vista que o cancelamento da averbação na matrícula do imóvel permitirá o recorrido vender e transferir o imóvel a terceiros, esvaziando a única garantia de quitação do débito exequendo. Entende estarem presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo ao recurso especial, com vistas a suspender os efeitos do acórdão até o trânsito em julgado do recurso especial. Decido. O Código de Processo Civil traz como regra o recebimento dos recursos no efeito devolutivo, sendo a inexecução imediata do julgado relegada a situações excepcionais. A norma aponta como requisitos para a atribuição do efeito suspensivo o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como reste demonstrada a probabilidade de provimento do apelo, conforme estabelecido no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os tribunais superiores acrescentam, ainda, a necessidade de demonstração da teratologia ou manifesta ilegalidade da decisão recorrida (AgInt na Pet 14.403/RJ, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 30/3/2022). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo recorrente. In casu, no que se refere ao perigo da demora, a recorrente argumenta acerca do risco de alienação do imóvel, caso seja desconstituída a averbação que recai sobre imóvel capaz de garantir o crédito vindicado. Por outro lado, observa-se que o Colegiado negou provimento ao agravo de instrumento da recorrente sob o fundamento de que: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCLUSÃO DE EXECUTADO DETERMINADA EM DECISÃO ANTERIOR. RECURSO ESPECIAL SEM EFEITO SUSPENSIVO PENDENTE DE JULGAMENTO. EFICÁCIA IMEDIATA DA DECISÃO PRIMEVA. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Depreende-se do art. 995 do CPC que toda decisão recorrível tem eficácia imediata, mesmo que o recurso não tenha, ainda, sido interposto. O efeito imediato da decisão é a regra; a suspensão desses efeitos, a exceção. 2. No caso, o juízo singular reconheceu a ilegitimidade passiva do agravado e determinou sua exclusão após preclusa a decisão prolatada em 31/05/2021. Dessa decisão, foi interposto o AGI 0720680-61.2021.8.07.0000, não provido, tendo a agravante interposto recurso especial REsp no 2002381/DF (2022/0139634-4), pendente de julgamento e sem efeito suspensivo. 2.1. Diante desse contexto fático e jurídico, escorreita a decisão que determinou a exclusão do agravado, em razão de sua ilegitimidade passiva reconhecida em decisão anterior, já que eventual provimento do recurso especial ensejará o retorno dos autos ao estado anterior, mediante a reinclusão do agravado no polo passivo da demanda. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado. (ID no 50958213) Em uma análise perfunctória, quanto ao periculum in mora, constata-se que o suposto perigo de dano alegado pela recorrente é, nesse átimo processual, meramente hipotético, porquanto não há como se afirmar que a parte recorrida, após o cancelamento da averbação que recai sobre seu imóvel, esvaziará todo seu patrimônio para se furtar ao pagamento do crédito. Frise-se que, nos termos do artigo 789 do CPC: “O devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei”. Conforme ainda consta do acórdão guerreado, o imóvel indicado é bem de família e local de residência do recorrido, não sendo crível a alegação de disposição do imóvel dado como caução locatícia com o único objetivo de evitar o pagamento da dívida. No tocante ao fumus boni iuris, em juízo de cognição sumária, verifica-se que, no tocante às supostas violações aos artigos 505, 507, 508, 927, §§3o e 4o, do CPC, o acórdão vergastado sequer analisou a controvérsia à luz dos referidos dispositivos legais, atraindo a incidência da súmula 211/STJ. Outrossim, em relação à apontada violação ao artigo 995 do CPC, observa-se que a decisão objurgada adotou interpretação coerente e razoável, dentre as possíveis, não havendo que se falar em teratologia ou ilegalidade. O fato de a matéria discutida ainda não estar acobertada pela preclusão não impede a eficácia da decisão, sob pena de malferir o princípio da efetividade do processo. Ademais, ao que me parece, a parte recorrente pretende atribuir efeito suspensivo ao recurso especial que se encontra pendente de julgamento no âmbito do STJ, falecendo competência desta Presidência para decidir a respeito. Dessa forma, verifico ausentes, concomitantemente, o periculum in mora e o fumus boni iuris, razão pela qual indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso especial. Aguarde-se o transcurso do prazo para contrarrazões ao recurso especial. Em seguida, retornem os autos conclusos para juízo de admissibilidade. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007